Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: JOAO BATISTA CASSIANO DAS CHAGAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por JOAO BATISTA CASSIANO DAS CHAGAS contra a sentença de ID 50189806, a qual julgou improcedentes os pedidos da ação proposta pelo apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A. O apelante requer no recurso de apelação a gratuidade de justiça, eis que alega sua hipossuficiência financeira e sua condição de idoso. Como é sabido, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de miserabilidade jurídica não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo. No caso, observa-se que o apelante juntou apenas declaração de hipossuficiência, fatura de cartão de crédito e um documento com valores de gastos mensais extraídos dos extratos bancários. Todavia, não juntou nenhum documento que indique a sua fonte de renda atual, tais como a cópia atualizada de contracheques, caso esteja empregado; documentos que indiquem o recebimento de valores da reforma militar remunerada; cópias de boletos; cópia da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e cópia de extratos detalhados recentes de conta bancária. Desta feita, entendo que a documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do apelante. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias; alternativamente, para que recolha o preparo de forma simples, no mesmo prazo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator